Tribunal: TJDFT
Processo: 0726626-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA ARGUIDAS PELA PARTE EXECUTADA. SEGURANÇA JURÍDICA.

A inexistência de preclusão quanto às matérias de defesa arguidas pela parte executada, ainda que em autos apartados, impede a deflagração do cumprimento definitivo da sentença proferida na origem, notadamente em respeito à segurança jurídica.